Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700407-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0714098-60.2022.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Recebo a inicial. Defiro a tramitação prioritária. Anote-se. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, em síntese, a autora afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e a Secretaria de Educação do DF ao realizarem a revisão de sua situação funcional, entenderam que a acumulação dos cargos públicos (enfermeira da Secretaria de Saúde do DF e professora da Secretaria de Educação do DF) era ilícita, alegando suposta sobreposição de horários e inobservância do repouso semanal remunerado. Em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, requer o arquivamento de qualquer expediente no TCDF ou SEE/DF, que tenha por fundamento a acumulação de cargos públicos. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Registre-se que a decisão do TCDF goza de presunção de legalidade e só comporta anulação se eivada de vício de ilegalidade na sua constituição. Logo, a pretensão voltada para o arquivamento do ato depende da cabal demonstração de existência de vício no procedimento, o que não se vislumbra em análise perfunctória. Nesse sentido, necessário que o Distrito Federal realize o contraditório e ampla defesa, de forma a esclarecer judicialmente as razões pelas quais chegou ao entendimento de impossibilidade legal de acumulação dos cargos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se [...] Na via do presente agravo de instrumento, a agravante afirma que “A acumulação de cargos pela agravante ocorreu de forma lícita, seja porque houve compatibilidade entre os cargos em acumulação, seja porque não existiu choque de horários entre eles, preenchendo, assim, os requisitos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.”. Requer “o reconhecimento da decadência da revisão da acumulação de cargos pela agravante, haja vista a superação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos”. Pugna pela “concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de a fim de suspender e arquivar qualquer expediente no TCDF, SEE/DF ou SES/DF, que tenha por fundamento a acumulação de cargos públicos”. No mérito, a reforma da decisão atacada com a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Lado outro, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Destaca-se que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. Consoante o voto do Min. Relator do RE 636553/ RS, o Tribunal de Contas “não está adstrito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99 para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Todavia, caso ultrapassado mais de cinco anos do recebimento pela Corte de Contas do referido procedimento, sem que tenha havido a apreciação de sua legalidade, deve ser assegurado aos interessados o uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (Tema 445 fixado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no RE 636553/ RS. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”). No caso concreto, não foi demonstrado pela parte recorrente que a Corte de Contas ultrapassou o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito